Tribunal: TJBA
Processo: 8120716-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120716-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

APELADO: A. S. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO CONFIGURADA.

EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
.

EMBARGOS DA REQUERIDA NÃO ACOLHIDOS
.

CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos por
Arthur Spagnoleti Carvalho
e pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
em face de acórdão que julgara apelações envolvendo custeio de tratamento médico multidisciplinar.

O embargante Arthur alegou omissão no acórdão por ausência de majoração dos honorários advocatícios. A CASSI, por sua vez, opôs embargos para fins de prequestionamento e alegada omissão no enfrentamento de teses.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do provimento da apelação adesiva de Arthur;

Verificar se há omissão ou necessidade de prequestionamento quanto às teses suscitadas pela CASSI.

RAZÕES DE DECIDIR

Em relação a Arthur, restou configurada a omissão, pois o acórdão não majorou honorários advocatícios, impondo-se a fixação em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Quanto à CASSI, não se verificou qualquer vício. O acórdão enfrentou as teses relativas ao caráter exemplificativo do Rol da ANS (Tema 990/STJ), à cobertura do tratamento multidisciplinar (Lei nº 9.656/1998 e Lei nº 12.764/2012), à extensão ao acompanhamento domiciliar, bem como à vedação de limitação de custeio pela tabela da operadora.

A oposição de embargos meramente para prequestionamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg nos EAREsp 2067555/SC).

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de Arthur Spagnoletti Carvalho
ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, em razão do provimento de apelação adesiva, deve ser sanada em embargos de declaração, fixando-se a verba em 20% sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. Não há cabimento de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, 1.026, § 2º; CC/2002, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2067555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8120716-04.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
ARTHUR SPAGNOLETTI CARVALHO
e
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

ACOLHER,

os Embargos de Declaração de
ARTHUR SPAGNOLETTI CARVALHO e
NÃO ACOLHER

os Embargos de Declaração da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20